Tribunal: TJPA
Processo: 0820136-52.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820136-52.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE GOMES FILHO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PARTE NÃO CONHECIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, bem como, a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e o indeferimento de diligências requeridas ao Juízo de primeiro grau. Não há comprovação do alegado, podendo ocasionar risco de supressão de instância.
Parte não conhecida.

2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na
necessidade de garantia da ordem pública face a periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.

3.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir da ordem pública. Inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4.
Habeas

corpus
parcialmente conhecido.

E na parte conhecida, ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

14ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada via Plenário virtual, no período de 21 de março de 2023 a 23 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se da
HABEAS CORPUS
com pedido liminar, impetrado por
IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS OAB/PA 19.567
, em favor de
JOSE GOMES FILHO
, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art.

647 e 648, do CPP, em face de ato do Juízo da
3ª

Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, nos autos da Ação Penal
nº 000951541.2020.814.0051.

Aduz que a denúncia relata que o paciente, em unidade de desígnios com terceira

pessoa não identificada, ceifou a vida de Carlos Pimenta de Jesus em 25/08/2020.

Sustenta que o Delegado da Polícia Civil requereu a prisão temporária do paciente e,

após o seu deferimento, pugnou pela conversão em prisão preventiva, o que foi deferido pela

autoridade coatora em 13/10/2022.

Afirma que a defesa apresentou Resposta à Acusação solicitando a revogação da prisão

preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas, ante a inexistência de indícios

suficientes de autoria e ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem

como pugnou pelo reconhecimento do acusado, na forma do art. 226, II, do CPP e juntada aos

autos da imagens originais colecionadas no Relatório Policial, pois as cópias se encontravam

distorcidas, culminando em análise errônea a conclusão de que o carro, supostamente utilizado

para fuga no dia dos fatos, pertencia ao paciente.

Na referida defesa preliminar pleiteou, por fim, o fornecimento do material requerido no

Ofício nº 010/2020, nos autos de medida cautelar nº 0008562-77.2020.14.0051- PEDIDO DE

QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO, em especial os itens. C e D, do referido expediente, o que

descreve a quebra das ERB’s do numeral utilizado pelo acusado, vez que, somente podem ser apresentados mediante ordem judicial, pois, trata-se de dados pessoais e confidenciais.

Expõe que o juízo manteve a prisão preventiva, sem fundamentação concreta e não deferiu as provas requeridas em juízo, conforme decisão de ID 83246973, o que causa cerceamento de defesa, pois não há fundamentação concreta para negar acesso à prova.

Conclui que a decisão é arbitrária e ilegal, além da autoridade policial não identificar os

motivos detalhados do suposto crime de “pistolagem”, nem o liame entre o paciente e o fato

criminoso, bem como, diante das condições subjetivas favoráveis do agente, pleiteou pela

concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva ou aplicar medidas cautelares

diversas da prisão, pela inexistência de indícios suficientes de autoria e pela ausência dos

requisitos do art. 312 do CPP, devendo a ordem ser confirmada no mérito, juntamente com o

deferimento das diligências requeridas na resposta à acusação.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 12225783-pág. 1/4, indeferi o pedido liminar, por ausência de requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 12287218 -pág. 1/7.

Em parecer de Num. 12337858-pág. 1/7, o Ministério Público opinou pela a denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, bem como, a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e o indeferimento de diligências requeridas ao Juízo de primeiro grau.

1- DA PARTE DE NÃO CONHECIDA:

Em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante quanto a ausência de fundamentação concreta do indeferimento pela autoridade dita coatora do fornecimento dos autos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico, observo que resta prejudicado, visto que a decisão referida pelo impetrante de ID 83246973 (Num. 12192049 dos autos do habeas corpus), nada dispõe sobre o indeferimento, apenas designa data da audiência de instrução e julgamento e a manutenção da prisão preventiva.

Desse modo, não há comprovação quanto ao alegado, não sendo objeto de conhecimento em sede de habeas corpus, sob o risco de supressão de instância.

2- DA PARTE CONHECIDA

Consta nas informações da autoridade coatora (Num. 12287218) que o paciente foi preso preventivamente em 13/10/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, com incidência no art. 1º, inciso I da lei 8.072/90,

por força de decisão do juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA.

Da análise dos autos, a prisão preventiva foi mantida nos seguintes termos (Num. 12192049):

3 –
DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO
: Manuseando os autos, verifico que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva aduzindo não ser o acusado o autor da prática delitiva. Todavia, tais alegações, a meu ver, tratam de matéria de mérito, não existindo a menor possibilidade de ser analisadas neste momento processual. Assim,
inexistindo qualquer alteração fática ou jurídica desde a última decisão proferida nesse processo mantendo a segregação cautelar do acusado
, com exceção da apresentação de denúncia pelo MPE e a defesa preliminar apresentada pela defesa, por isso, mantenho por enquanto as prisão cautelar do acusado, até por força do artigo 316 do Código de Processo Pena, o que obrigatoriamente será reexaminado na apreciação do mérito da questão.

Observa-se, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente considerou como elementos de fundamentação os que já foram utilizados pelo juízo em decisão anterior. Nesse sentindo, observa-se, em tese, que o juízo adotou a “fundamentação per relationem” (STJ - HC: 603458 SP 2020/0196975-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020).

Assim, ressalta-se o teor da decisão que decretou a medida cautelar, datada de 13 de outubro de 2022 (Num. 12192045 – Pág. 1/6):

O primeiro passo a ser analisado é a existência de condição de

admissibilidade. Dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal as

hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva. Sendo que

entre elas estão os crimes dolosos punidos com pena privativa de

liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos nos termos do inciso I do

citado dispositivo legal. Na hipótese sub exame imputou-se aos três

primeiros representados a prática do crime previsto no artigo 121, §2º,

incisos II e IV, do Código Penal, crime este doloso e punido com pena

privativa de liberdade máxima em muito superior ao limite legal fixado

pela legislação processual penal, assim aludida condição está

perfeitamente demonstrada.

(...)

No que diz respeito a
materialidade do delito ela está devidamente

demonstrada conforme pelos documentos anexados ao caderno processual em

especial o laudo necroscópico que demonstram a existência da morte da

vítima e sua causa. Já os indícios suficientes de autoria imputando os

fatos ao representado a meu ver estão configurados especialmente diante

dos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Para mim aludidos depoimentos de uma forma clássica demonstram a

possibilidade real que o representado ter dado os disparos de arma de

fogo que matou a vítima, e, para mim os indícios suficientes de autoria

estão reais no presente processo.

Com relação ao periculum in mora corresponde este aos fundamentos

da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código

de Processo Penal: “garantia da ordem pública, conveniência da instrução

criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem

econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n°

11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se encontram

presentes o primeiro, o segundo e o terceiro fundamento conforme agora

demonstro.

A garantia da ordem pública trata-se da hipótese de interpretação

mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,

em regra, é abalada pela prática de um delito.

A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio

gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme

já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da

ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela

divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou

falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalismo de

certo órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou

chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar

que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do

dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de

comunicação. No presente caso deve ser destacado que o acusado está

sendo acusado de um crime de homicídio qualificado, delito esse com

gravidade reconhecida por toda nossa sociedade e de grande repercussão

para toda sociedade brasileira, ainda mais na forma como lançada na

denúncia que indica ser um delito de execução, não podendo ser negado o

abalo que esse tipo de delito gera a sociedade santarena.

Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um

crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer

crimes) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes

e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser

decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos

antecedentes, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Demonstrando o magistrado de forma efetiva a circunstância concreta

ensejadora da custódia cautelar, consistente na possibilidade de a

quadrilha em que, supostamente se inserem os pacientes, vir a cometer

novos delitos, resta suficientemente justificada e fundamentada a

imposição do encarceramento provisório como forma de garantir a ordem

pública” (HC 30.236-RJ, 5ª Turma, Rel. Ministro Felix Fischer,

17.02.2004, v.u., DJU 22.04.2004).

Desta forma, diante da gravidade da conduta imputada ao

Representado, bem como, diante da forma violenta em que o ato foi

praticado, abalando a ordem pública, entendo que isso gera necessidade

de decretação da prisão preventiva do investigado para garantia da ordem
pública

(...)

No presente caso, como já mencionado, as testemunhas ouvidas

demonstraram a real possibilidade de que os representados ora

investigados, demonstrado uma periculosidade fora da média brasileira, e

especialmente santarena, trazendo verdadeiro abalo a essa sociedade,

especialmente por se tratar de crimes violentos, por isso, entendo

demonstrada a necessidade da segregação dos três primeiros representados

para garantia da ordem pública.

Outra questão a ser vislumbrada é que a autoria do fato somente

foram em tese reconhecida em decorrência dos depoimentos prestados

perante a autoridade policial, e, sendo isso agora do conhecimento do

acusados, por isso, entendo estritamente necessário a decretação da

segregação do acusado pelo menos até a instrução processual, para assim

evitar que o acusado tente atrapalhar a instrução do processo, assim, o

melhor caminho é a segregação cautelar para conveniência da instrução

criminal

(...)

Já no tocante a garantia da aplicação penal entendo que diante da

gravidade dos fatos imputados aos acusados, agora presos e conhecedores

das consequências dos fatos caso seja condenado, poderá levar a tentar

fugir desse local, assim, para mim, o melhor caminho é manter os

acusados segregados, até pelo menos a instrução processual quando todas

as condições serão verdadeiramente analisadas.

Por outro lado, destaco conforme bem defende o Professor Guilherme

de Souza Nucci, que “as causas enumeradas no art. 312 do Código de

Processo Penal são suficientes para a decretação da custódia cautelares

de indiciados ou réus. O fato do agente ser primário, não ostentar

antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará

permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa

tem outros fundamentos, a garantia da ordem pública e da ordem

econômica, bem como, a conveniência da instrução criminal e do

asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base

para segregar de imediato o autor de uma infração penal”.

Desta forma, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo

Penal estando devidamente demonstrados os requisitos legais necessários,

CONVERTO a prisão temporária de JOSÉ GOMES FILHO em prisão preventiva.

Portanto, conquanto seja de natureza especulativa os fundamentos relacionados à consequência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: os indícios suficientes de autoria pelos depoimentos de testemunhas e materialidade pelo laudo necroscópico e a necessidade de garantia da ordem pública face a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

Desta forma, como assentado na decisão que decretou a custódia, o modus operandi e a análise dos antecedentes do paciente, evidenciam sua periculosidade e risco de reiteração. Nas informações da autoridade dito coatora (Num. 12287218 – pág. 1/6), confirma-se que o paciente responde a outros processos criminais. Portanto, é cabível a fundamentação de decretação da segregação cautelar com objetivo de resguardar a ordem pública devido a reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. PACIENTE QUE RESPONDE A DUAS OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da Republica), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. (...) 3. Na hipótese, o decreto prisional registrou que o Paciente, ora processado por furto qualificado, responde a duas outras ações penais por crimes contra o patrimônio (roubo circunstanciado e receptação). 4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que inquéritos ou ações penais em curso, a despeito de não justificarem piora na situação do réu no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ), são idôneos para informar juízo de cautelaridade acerca da necessidade e adequação da prisão preventiva, haja vista indicarem fundado receio de reiteração criminosa e, por conseguinte, risco concreto à ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). 5. Ordem denegada.

(STJ - HC: 466990 GO 2018/0223801-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICAÇÃO.
ELEMENTOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-AL - HC: 08079598920228020000 Maceió, Relator: Des. José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 07/12/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/12/2022)

Assim, a prisão preventiva foi baseada do paciente em fundamentação idônea, preenchendo os requisitos para a manutenção da medida, em especial a garantia da ordem pública considerando, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, como acima já referido. Assim, perfaz os quesitos
periculum libertatis
e o
fumus comissi delicti
, previstos artigo 312 do CPP.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes face aos parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282, §6º do CPP, diante da necessidade de garantir a ordem pública.

Ante o exposto, voto pelo
parcial conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2023